Tribunal: TJMT
Processo: 1020940-88.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 1020940-88.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: KATIA FARIA FABIANO CARRASCO
SILVIO ANDRE CARRASCO
EMBARGADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
KATIA FARIA FABIANO CARRASCO e SILVIO ANDRE CARRASCO opõem recurso de embargos de declaração (ID no 62090464), objetivando sanar suposta omissão e contradição que estaria maculando a decisão proferida no agravo de instrumento que indeferiu a liminar que visava a imediata liberação dos valores que foram bloqueados nos autos (R$ 1.152,17 – de Silvio e R$ 6.091,73 – de Katia), ante a impenhorabilidade dos valores, dada a natureza salarial.
Em síntese, requerem os embargantes seja reconhecida a referida omissão e contradição do referido decisum, declarando que todos os valores bloqueados, bem como as quantias extras existentes nas contas possuem origem salarial e/ou remuneratória e, por consequência, são protegidas pela impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC/15. Requerem, ainda, seja reconhecido que o bloqueio foi em percentual de 50%, ou seja, bem acima do entendimento jurisprudencial, ainda que ausente de pedido neste sentido.
Contrarrazões constante no ID. 63385468.
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.” (g.n.).
Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.
Isso porque, omissa é decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pela decisão, ainda liminar, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.
No caso em tela, tal como pontuado na decisão liminar: “a jurisprudência pátria tem entendido que a penhora no percentual de 30% (trinta por cento) de valores que constam de conta-salário não implica onerosidade excessiva ao devedor e muito menos em ofensa ao art. 833, inciso IV, do CPC/15, havendo, assim, uma mitigação da regra da impenhorabilidade da verba salarial em prol da efetividade do processo de execução.”
Portanto, de uma análise perfunctória das próprias razões do recurso de embargos de declaração, verifica-se que “não demonstrada a origem salarial das quantias extras existentes nas contas dos executados, por ora, não merece prosperar a alegação de que referida quantia se enquadre em verba salarial impenhorável.”
1. Como trazido no agravo de instrumento, o r. Juízo a quo reconheceu que a Agravante KATIA recebe valores decorrente do seu vínculo empregatício – que no mês de Agosto/2020 recebeu R$ 1.995,89 a título de salários e R$ 2.746,69 a título de férias , o que totalizou R$ 4.742,58, bem como valores decorrentes da venda de produtos cosméticas da empresa LUCI LUCI – que no mês de Agosto/2020 recebeu R$ 5.520,99 referente aos meses de junho e julho, o que totalizou uma remuneração de R$ 10.263,57.
Já o Agravante SILVIO foi demonstrado que recebeu salário na média de R$ 2.000,00 (percebidos no dia 05.08.2020 – R$ 1.500,00 e 06.08.2020 – R$ 500,00 ), mas a r. decisão a quo reconheceu que ele recebeu, em Agosto/2020, salário de R$ 1.836,00 (holerite) e R$ 2.395,87 a t ítulo de férias, o que totaliza R$ 4.231,87.”
Com efeito, em análise da liminar, não há relevância dos fundamentos do mérito dos embargos (fumus boni iuris).
Ademais, há de ressaltar que que não se trata de situação definitiva, porquanto pode ser modificada no julgamento do mérito do recurso.
Logo, não há falar-se em omissão ou contradição, razão pela qual se os embargantes não concordam com tal entendimento, deverão utilizar-se dos meios processuais cabíveis.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
P. I. C.
Cuiabá, 29 de outubro de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora